Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718708-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAULO DE ARAUJO MARQUEZ AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que indique a parte Agravada e o nome do seu advogado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora